Tribunal: TJSP
Processo: 1001998-90.2016.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*Embargos à execução – cheque emitido em razão de contrato de compromisso de compra e venda de estabelecimento comercial - presença dos requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade da cártula exequenda, que não contém vício de forma - embargos rejeitados - sucumbência dos embargantes - recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001998-
90.2016.8.26.0659, da Comarca de Vinhedo, em que são apelantes RUBENS
CLAYTON DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIA JOSÉ PEREIRA DE
GOIS, é apelado MARCELO PONGILIO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001998-90.2016.8.26.0659 -Voto no
2
VOTO No: 37707
APEL.No: 1001998-90.2016.8.26.0659
COMARCA: VINHEDO
APTES. : RUBENS CLAYTON DA SILVA E MARIA JOSÉ P. DE GOIS
APDO. : MARCELO PONGILIO DE SOUZA
*Embargos à execução
cheque emitido em razão de
contrato de compromisso de compra e venda de
estabelecimento comercial - presença dos requisitos da
liquidez, certeza e exigibilidade da cártula exequenda, que
não contém vício de forma - embargos rejeitados -
sucumbência dos embargantes - recurso improvido.*
1. Cuida-se de embargos opostos por RUBENS CLAYTON
DA SILVA E MARIA JOSÉ PEREIRA DE GOIS à execução que lhes
é movida por MARCELO PONGILIO DE SOUZA, apoiada no cheque
n.
900115,
exigindo pagamento da importância de R$31.254,27 atualizada para junho/2015 (fls.
31).
Preliminarmente, arguem os embargantes nulidade do título
exequendo, porque emitido em razão do contrato de
compromisso
de
compra
e
venda
de
estabelecimento
comercial entabulado com o embargado (fls. 12), o qual
deixou de cumprir a cláusula a 3a do ajuste, acarretando
o “distrato tácito” em relação à compra do referido
comércio. No mérito da disputa propriamente dito, alegam
que aconteceu ruptura contratual e o negócio jamais
chegou a ser concluído, inclusive devolveram o comércio
ao exequente. Assim, pediram gratuidade judiciária e a
extinção do executivo, com condenação do embargado ao
pagamento dos ônus sucumbenciais.
2. Adveio
impugnação
a
fls.
47,
onde
preliminarmente sustentou o embargado inépcia da inicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001998-90.2016.8.26.0659 -Voto no
3
porque a cártula é, por si só, título exequível nos
termos dos arts. 784 e 786, ambos do CPC, não sendo
necessário o debate sobre a “causa debendi”. À
improcedência dos embargos, alegou que os embargados
tomaram posse do comércio (salão de beleza), auferiram
renda e usufruíram das instalações por 05 meses, e agora,
imbuídos de má-fé, sustaram o pagamento da cártula que
embasa o executivo sob inverídica assertiva de que o
exequente não cumpriu integralmente com o pactuado.
Consta réplica a fls. 65.
3. Instadas as partes sobre provas adicionais, os
embargantes manifestaram desinteresse (fls. 72), ao passo
que o embargado quedou-se silente (fls. 75). Consta ainda
que a impugnação aos benefícios da gratuidade de justiça
restou desacolhida a fls. 87.
4. A r. sentença de fls. 91/93, entendendo
desnecessária a dilação probatória, julgou improcedentes
os embargos, carreando aos embargante sucumbência de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor do débito, observada sua
condição de beneficiários de gratuidade judiciária.
5. Recorreram os vencidos a este E. Tribunal (fls.
98), buscando modificação do “decisum” com inversão
sucumbencial, em síntese argumentando ausência de força
executiva do cheque e que, ao contrário do entendimento
judicial, não se arrependeram do negócio jurídico,
procurando se desonerar da dívida.
6. O recurso foi recebido, processado e não
respondido apesar de regularmente intimado o apelado
(fls. 105). Os autos subiram em seguida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001998-90.2016.8.26.0659 -Voto no
4
É o relatório.
7. Desde logo se anota que acertadamente
julgou o Juízo singular antecipadamente a lide, pois “in
casu”
a
documentação
carreada
ao
feito
revela-se
suficiente para firmar o convencimento do magistrado,
tratando-se apenas de questões de direito que não
demandam dilação probatória, inexistindo indícios mínimos
de irregularidade na cobrança.
8. Acresce que é de se convir que o desfecho
de
primeiro
grau
reportou-se ao
preenchimento
das
exigências legais e não deixou de resolver fundadamente a
questão lançada, inclusive permitindo o manejo do recurso
e o controle jurisdicional deste E. Tribunal, à evidência
sem afronta ao art. 93, IX, da Lei Maior e ao art. 11 do
estatuto adjetivo.
9. Feitas essas observações, assenta-se que o
inconformismo dos recorrentes não merece acolhimento.
Como muito bem apanhado pelo Magistrado singular:
“A
preliminar
ventila
matéria
afeta
ao
mérito, e com ele será apreciada.
Conforme contrato, o preço de R$30.000,00
teve seu pagamento ajustado à vista, mediante
cheque, na data da assinatura da avença
(cláusula 2a de fls. 12).
É incontroverso que o primeiro cheque foi
devolvido por falta de provisão de fundos e
que houve troca por outro cheque, o título
ora exequendo, a pedido dos embargantes,
quase cinco meses após a aquisição do ponto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001998-90.2016.8.26.0659 -Voto no
5
comercial.
Cópia do fólio, às fls. 60, evidencia que o
cheque, no valor do negócio jurídico, foi
emitido pelo embargante em 05/04/2015, não
tendo sido pago, contudo, por ter sido
sustado, conforme se depreende do código 20,
aposto no verso (fls. 61).
Assim, não convencem, os embargantes, com a
alegação de que o negócio jurídico ainda
pendia
do
cumprimento
de
providências
elencadas na cláusula 3a do contrato, não
explicando ambos por que teriam pedido a
troca do cheque devolvido, emitindo novo,
quase cinco meses após, em 05/04/2015, este
também para pagamento imediato (já que a data
para a qual teria sido 'pós-datado' coincide
com a data de emissão do título, fls. 60),
sem qualquer ressalva ou alegação de falta de
cumprimento de obrigação contratual, por
parte do embargado.
Ademais, não negaram, os embargantes, que
tomaram posse do ponto comercial e dos móveis
que o guarneciam e deles usufruíram, no
exercício
da
atividade,
sem
qualquer
embaraço.
Também não explicaram o motivo pelo qual,
diante do alegado descumprimento contratual,
por parte do embargado, não tomaram as
providências que entendessem cabíveis, quanto
à rescisão contratual e retorno ao status

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001998-90.2016.8.26.0659 -Voto no
6
quo, com possibilidade de haver, inclusive, a
multa contratual (fls. 14) que, curiosamente,
os embargantes teriam oferecido ao embargado,
mesmo este deixando de cumprir o que fora
pactuado e dano causa à rescisão contratual
(fls. 4, in fine).
Desta forma, o que se evidencia é que os
embargantes, ao que parece, se arrependeram
do negócio jurídico e procuraram se desonerar
da dívida, tentando se prevalecer de redação
dúbia de cláusula contratual (3a, fls. 13),
sem, contudo, convencerem de sua razão.
Assim, o título é líquido, certo e exigível”
(fls. 92).
10. Como se viu, o título exequendo (Cheque),
para
os
propósitos
da
executividade,
está
dotado
extrínseca e intrinsecamente dos requisitos de certeza,
liquidez e exigibilidade a que aludem os arts. 783 e 803,
inc. I, ambos do CPC/15. Vale acrescentar que, ao
firmarem os apelantes com o apelado o contrato de
compromisso
de
compra
e
venda
de
estabelecimento
comercial, emitindo o cheque exequendo para pagamento do
preço ajustado, criaram obrigações das quais estavam sim
cientes de todos os elementos e características, não
sendo possível agora tentar desnaturar o título de
crédito sob genérica assertiva de que o exequente
descumpriu clausula contratual.
11. Nessas circunstâncias e mediante esses
critérios, nada há para ser modificado na solução
combatida, que permanece intocável, inclusive por suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001998-90.2016.8.26.0659 -Voto no
7
apropriadas razões (art. 252 do RITJSP) e no que pertine
aos ônus sucumbenciais, ficando elevados os honorários
advocatícios de 10% para 15% do valor do débito (art. 85,
§ 11, do CPC/15), observada sua condição de beneficiários
de gratuidade judiciária.
12. Com esses fundamentos, nega-se provimento
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ab:js